Tribunal: TJSP
Processo: 1009381-14.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Apelação Cível. Ação revisional c.c repetição de indébito e indenização por danos morais. Empréstimo pessoal não consignado. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Taxa de juros superior ao dobro da média praticada pelo mercado. Abusividade identificada. Onerosidade excessiva. Limitação das taxas de juros que se impõe reconhecida. Adequação à taxa média de mercado. Restrição à

Ementa:
Apelação Cível. Ação revisional c.c repetição de indébito e indenização por danos morais. Empréstimo pessoal não consignado. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Taxa de juros superior ao dobro da média praticada pelo mercado. Abusividade identificada. Onerosidade excessiva. Limitação das taxas de juros que se impõe reconhecida. Adequação à taxa média de mercado. Restrição à liberdade contratual que tem por escopo a preservação da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial. Recálculo em liquidação para, fixada a taxa média de mercado, com atualização das diferenças dos marcos em que houve cobrança a mais e juros de mora da citação, aferir a existência de saldo devedor ou credor à mutuária e, neste caso, com devolução simples. Dano moral não configurado. Sucumbência recíproca. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644832
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009381-14.2020.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante MARIANA DE
PAULA PEDRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CREFISA S/A. CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009381-14.2020.8.26.0196 -Voto no 19.004
2
Apelação Cível (digital)
Processo no 1009381-14.2020.8.26.0196
Comarca: 5a Vara Cível Franca
Apelante: Mariana de Paula Pedro
Apelada: Crefisa S/A. Crédito, Financiamento E Investimentos
Voto no 19.004
Apelação Cível. Ação revisional c.c repetição de indébito e
indenização por danos morais. Empréstimo pessoal não
consignado. Sentença de improcedência. Inconformismo da
autora. Taxa de juros superior ao dobro da média praticada
pelo
mercado.
Abusividade
identificada.
Onerosidade
excessiva. Limitação das taxas de juros que se impõe
reconhecida. Adequação à taxa média de mercado. Restrição à
liberdade contratual que tem por escopo a preservação da
dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial. Recálculo
em liquidação para, fixada a taxa média de mercado, com
atualização das diferenças dos marcos em que houve cobrança
a mais e juros de mora da citação, aferir a existência de saldo
devedor ou credor à mutuária e, neste caso, com devolução
simples. Dano moral não configurado. Sucumbência recíproca.
Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença, que, em ação revisional cumulada
com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou-a
improcedente e, em razão da sucumbência, condenou a autora no
pagamento de custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa,
observada a gratuidade de justiça concedida (fls. 167/172).
A autora, não conformada com a decisão,
apela (fls. 175/202). Alega, em síntese, que celebrou com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009381-14.2020.8.26.0196 -Voto no 19.004
3
requerida contrato de empréstimo com juros abusivos, muito acima
da taxa de mercado, gerando prejuízo e claro desequilíbrio
contratual, expressamente vedado pelo Código de Defesa do
Consumidor.
Afirma que a apelada deve ser condenada
na restituição dos valores pagos a mais, em dobro, conforme reza o
art. 42 do CDC.
Assevera que o dano moral é devido e deve
ser fixado não apenas para compensar e reparar todos os
transtornos, abalos e abusos que sofreu com os juros praticados
pela recorrida, mas também deve ser fixado como forma de punir a
recorrida e para que não mais volte a praticar tais fatos,
desestimulando-se tais práticas e como forma de prevenir que
novas práticas ocorram com milhões de consumidores.
Pugna pelo integral provimento da apelação,
para reformar a respeitável sentença.
Em contrarrazões, a apelada postula seja
negado provimento ao recurso e mantida na íntegra a r. sentença.
O recurso foi recebido no seu regular efeito.
É o relatório.
O recurso merece prosperar.
A autora insiste no argumento de que a taxa
de juros cobrada é extremamente abusiva, muito acima daquelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009381-14.2020.8.26.0196 -Voto no 19.004
4
praticadas em mercado.
De fato, como se demonstrará abaixo, o
caso em exame autoriza afirmar a abusividade dos juros
contratados, configurando o desequilíbrio contratual e o lucro
excessivo da requerida.
Importante frisar que a relação estabelecida
entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor
(Súmula 297 do STJ) e, neste sentido, reconhecer a abusividade da
conduta da ré, enquadrada nos artigos 39, inciso V, 51, inciso IV, e
§ 1o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, ao submeter a
autora à onerosidade excessiva na taxa remuneratória de juros que
veio estabelecer.
É da instrução dos autos que ela celebrou
com a ré um Empréstimo Pessoal, contrato no 028750031678, no
valor de R$ 2.094,35, com pagamento em 09 parcelas no valor de
R$ 508,67, com vencimento a partir do dia 03/07/2018 até
06/03/2019, tendo taxa de juros de 20,50% ao mês e 837,23% ao
ano, e CET de 20,76% a.m. e 862,24% a.a., assinado em
11.06.2018 (fls. 17/21).
Os parâmetros das rubricas, que se apura
na conferência do que vigente e praticado no mercado financeiro
(referência se há abusividade ou não), no caso dos autos, permite
concluir que os juros previstos, malferem demasiadamente as taxas
médias que o mercado praticava à época do negócio jurídico.
Em
11.06.2018,
quando
celebrado
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009381-14.2020.8.26.0196 -Voto no 19.004
5
contrato, a taxa média de mercado para empréstimo pessoal não
consignado era de 8,34% a.m. e 225,02% a.a.; (fonte:
http://www.bcb.gov.br), valores que foram obtidos a partir da
somatória de todas as taxas de juros destes dias, de todas as
instituições financeiras, e divisão pelo número de instituições
financeiras que foram indicadas pelo BACEN como sendo as que
forneciam o mesmo tipo de crédito obtido pela autora.
Como já salientado, de rigor anotar e
esclarecer que o Banco Central calcula a taxa média de mercado
praticada através da média das taxas de juros aplicadas em várias
instituições financeiras, e que elas podem apresentar e apresentam
grande variação sem qualquer ilegalidade.
Nesse sentido, nas informações gerais do
Banco Central acerca desta média praticada para as várias
operações financeiras em cada modalidade: “Essas taxas
representam o custo efetivo médio das operações de crédito para
os clientes, composto pelas taxas de juros efetivamente praticadas
pelas instituições financeiras em suas operações de crédito,
acrescida dos encargos fiscais e operacionais incidentes sobre as
operações. (...) Em uma mesma modalidade, as taxas de juros
podem diferir entre clientes de uma mesma instituição financeira.
Taxas de juros variam de acordo com fatores diversos, tais como o
valor e a qualidade das garantias apresentadas na operação, a
proporção do pagamento de entrada da operação, o histórico e a
situação cadastral de cada cliente, o prazo da operação, entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009381-14.2020.8.26.0196 -Voto no 19.004
6
outros.” (extraído do site do Banco Central no endereço
http://www.bcb.gov.br/pt-br/#!/c/txjuros/1).
Entrementes, mesmo com a observação de
tal flutuação nas taxas de juros, por evidente, elas têm limites, e,
em vista dos índices adotados no instrumento contratual firmado
pela autora, sem dúvida, configurado está que se submetera a
percentual realmente excessivo, corroborando o entendimento
jurisprudencial dominante neste E. Tribunal.
Conforme voto da lavra do Exmo. Des.
Roberto Mac Cracken, da E. 22a Câmara:
“Preliminar
Cerceamento de defesa

Alegação de nulidade da r. sentença por falta de provas A matéria
discutida em Juízo depende de interpretação contratual -
Desnecessária a produção de outras provas, além daquelas já
existentes nos autos Presença dos elementos necessários ao
julgamento antecipado da lide Faculdade do Julgador de assim
proceder
Preliminar afastada. Revisional
Cédula de crédito
bancário - Capitalização dos juros. Periodicidade mensal -
Admissibilidade. Lei no 10.931/2004 - A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal
é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada (STJ - Recursos Repetitivos REsp 973.827 e Súmula
541 STJ) Hipótese, ademais, que a capitalização dos juros em
periodicidade mensal foi expressamente pactuada na cláusula 13
de fls. 159 do contrato Aplicação, 'in casu' da Súmula 539 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009381-14.2020.8.26.0196 -Voto no 19.004
7
Juros contratuais - A abusividade dos juros só se reconhece
quando há discrepância substancial entre a taxa praticada e o
dobro ou o triplo da média de mercado para operações
simulares, apurada pelo Banco Central do Brasil recurso não
provido. Honorários recursais Majoração (art. 85, § 11 do Novo
CPC), com observação à Gratuidade da Justiça, da qual o apelante
é beneficiário. Recurso não provido, na parte conhecida.” (Apelação
Cível no 1038553-17.2015.8.26.0506, 22a Câmara de Direito
privado, j. 04/05/2017).
Ainda, reproduzindo trecho de acórdão
deste E. Tribunal, que faz menção ao entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
“E tendo em conta julgamento do REsp n.
1.061.530, afetado à Segunda Seção de acordo com o
procedimento da Lei dos Recursos Repetitivos (Lei 11.672/08),
sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi, acerca da limitação
dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, restou
decidido que: "(...) A jurisprudência, conforme registrado
anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a
uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp
271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de
04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha
relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS,
Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.”
E, se a taxa contratada foi de 22,00% ao mês e de 987,22% ao ano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009381-14.2020.8.26.0196 -Voto no 19.004
8
(fls. 113 e 114), e a média para o período de contratação era de
11,095% ao mês e 465,64% ao ano para 27.08.2015, e 12,47% ao
mês e 571,95% ao ano para 28.07.2015, conclui-se que houve
abusividade por parte da instituição financeira, porque a taxa
exigida equivale quase que ao dobro da média apontada para
as datas das contratações. E, caracterizada a abusividade, não
resta outra solução senão a limitação da taxa à média do
mercado, devendo ser feito o recálculo das prestações ainda
em aberto e devolução, de forma, simples, ou compensação,
dos valores a maior efetivamente pagos pela autora, com
correção monetária desde o desembolso e juros de mora
desde a citação.” (Apelação Cível no 1000888-56.2016.8.26.0271,
Des. Relatora Lígia Araújo Bisogni, 14a Câmara de Direito Privado,
j. 18/05/2017).
Assim anotado, fica evidente a abusividade
no contrato firmado pela autora com a ré. Afinal, de curial
compreensão, a taxa que lhe está sendo cobrada é mais que o
dobro da média das taxas aplicadas à época das contratações.
No cenário dessa onerosidade, necessária a
atenuação e a adequação da taxa de juros praticada no contrato às
do mercado à época da contratação.
Nesse sentido, em jurisprudência deste E.
Tribunal:
“Ação Revisional. Contratos de empréstimo
pessoal.
Juros
remuneratórios.
Abusividade
identificada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009381-14.2020.8.26.0196 -Voto no 19.004
9
Adequação à taxa média do mercado divulgada pelo Banco Central.
Aplicação de precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
em decisão submetida ao rito dos recursos repetitivos (REsp
1.1061.530/RS). Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO”. (Apelação Cível: 1022508-79.2015.8.26.0071, Des.
Relator Fernando Sastre Redondo, 38a Câmara de Direito Privado,
j. 07/06/2017).
“Apelação - Ação Revisional - Sentença de
Improcedência
-
Recurso
-
Empréstimo
Pessoal - Juros
remuneratórios 820% acima da média de mercado - Onerosidade
excessiva - Recálculo da obrigação para incidir juros à taxa média
informada pelo Bacen - Inocorre mora, enquanto não recalculada a
Obrigação - Enunciado 354 do CJF - Recurso parcialmente
provido”. (Apelação Cível no 1011665-50.2016.8.26.0223, Des.
Relator Carlos Abrão, 14a Câmara de Direito Privado, j.
08/06/2017).
“Contratos
Bancários.
Ação
revisional.
Sentença de improcedência. Apelo do autor. Renegociações. Taxas
de juros praticadas a extrapolarem em muito as taxas médias
divulgadas pelo Banco Central do Brasil no mesmo período.
Revisão necessária. Dano moral não configurado. Recurso
parcialmente provido para julgar parcialmente procedente a ação
para determinar a revisão dos contratos de maneira a recalcular as
prestações contratuais com juros mensais e anuais às taxas
médias divulgadas pelo Banco Central do Brasil à época da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009381-14.2020.8.26.0196 -Voto no 19.004
10
contratação, limitadas à taxa efetivamente cobrada se inferior, com
relação às taxas não estipuladas contratualmente, condenada a
apelada à repetição do indébito se constatado pagamento a maior,
com correção monetária desde os respectivos desembolsos e juros
moratórios a partir da citação, condenado cada litigante a arcar com
o pagamento de metade das custas e despesas processuais, e com
o pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência
arbitrados pelo juízo 'a quo', elevados em sede recursal para 15%
(quinze por cento) do valor da causa em favor da patrona do
apelante”. (Apelação Cível no 1006318-70.2015.8.26.0320, Des.
Relator Jairo Oliveira Júnior, 15a Câmara de Direito Privado, j.
30/05/2017).
Acerca da pretensão aos danos morais,
muito embora não se negue ter havido aborrecimentos e
transtornos experimentados pela apelante, o relato dos autos não é
suficiente para atingir atributos de sua personalidade ou caracteres
de seu psiquismo a ensejar uma indenização extrapatrimonial,
inexistindo provas dos danos ocasionados na esfera pessoal.
E a situação tratada não é daquelas em que
o dano moral é presumido, ou seja, dano in re ipsa, onde não se faz
necessária a apresentação de provas que demonstrem a ofensa
moral da pessoa.
Com efeito, no magistério de Yussef Said
Cahali, “o que configura o dano moral é aquela alteração no bem-
estar psicofísico do indivíduo; se ato de outra pessoa resultar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009381-14.2020.8.26.0196 -Voto no 19.004
11
alteração
desfavorável,
aquela
dor
profunda
que
causa
modificações no estado anímico, aí está o início da busca do dano
moral; o que define o dano moral é a dor, o espanto, a emoção, a
vergonha, a injúria física ou moral, em geral uma dolorosa
sensação experimentada pela pessoa, atribuída à palavra o mais
largo significado. Na advertência da doutrina e jurisprudência, salvo
situações excepcionais e bem demarcadas, não seria uma simples
frustração que se indeniza, mas sim a ofensa a direitos da
personalidade, ou sofrimento intenso e profundo, a ser
demonstrado em cada caso”. (in Dano moral - 4. ed. rev., atual. e
ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 52-53).
Assim, acolhida parcialmente a pretensão
recursal de revisão para limitação das taxas aplicadas nos
contratos, a apelada deverá, portanto, restituir o excesso cobrado a
título de juros remuneratórios, porque abusivos, devendo ser
recalculada a obrigação em liquidação de sentença, para se adotar
a taxa da média de mercado à época da contratação de 8,34% ao
mês,
capitalizados
mensalmente,
com
devolução
simples,
considerado não se poder falar em má-fé se as cobranças
aconteceram sob o pálio do contrato firmado, atualizada a diferença
encontrada a partir de cada desembolso, com juros de mora de 1%
ao mês a partir da citação.
Por fim, havendo sucumbência recíproca, as
partes repartirão custas do processo, metade para cada uma,
conforme art. 86 do atual Código de Processo Civil: “Se cada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009381-14.2020.8.26.0196 -Voto no 19.004
12
litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente
distribuídas entre eles as despesas”.
Quanto aos honorários, o novo Codex (art.
85, § 14), contrariamente ao art. 21 do anterior, veda a
compensação dos honorários na hipótese de sucumbência parcial:
“Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza
alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da
legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de
sucumbência parcial”.
Portanto, a autora deve pagar honorários
advocatícios ao patrono da ré, estes arbitrados em R$ 800,00,
anotada a sua condição de beneficiária da Justiça gratuita, e a ré
condenada ao pagamento da verba honorária do patrono da autora,
também no montante de R$ 800,00 (art. 85, §8o, do CPC).
Ante o exposto, por meu voto, dá-se
provimento em parte ao recurso, nos termos da fundamentação
supra.
Hélio Nogueira
Relator